Tribunal: TJDFT
Processo: 0734766-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de aplicação do critério equitativo para que seja evitada a fixação de honorários de advogado em valor irrisório.
2. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto. 2.1. A quantia correspondente a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) é mais adequada, no caso concreto, ao preenchimento dos requisitos elementares a serem observados em relação ao arbitramento dos honorários de advogado, nos termos dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, do CPC. 2.2. Os atos processuais praticados nestes autos revelam o curto lapso de tempo necessário ao deslinde da controvérsia, bem como a reduzida complexidade do trabalho exercido pelos procuradores das partes, pois: I) não houve a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela antecipada; II) o réu foi citado por edital; III) a defesa foi oferecida por negativa geral pela Defensoria Pública, na posição de curadora especial; e IV) não houve a instauração da fase de instrução. 2.3. Por essa razão devem ser aplicados os princcípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o arbitramento do valor dos honorários de advogado, nos moldes do art. 8o do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.